Tribunal: TJES
Processo: 5002216-54.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002216-54.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA ALVES DE OLIVEIRA KOBI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA RÉ, QUE NO DIA 13/04/2022 COMPARECEU EM SUA RESIDÊNCIA E LAVROU DE FORMA UNILATERAL O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) N.º 9401958. EM RAZÃO DO TOI CRIADO A REQUERENTE FOI MULTADA NO VALOR DE R$ 3.676,25 EM RAZÃO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE, QUAL SEJA A TAMPA DE VIDRO DO MEDIDOR ESTARIA SEM LACRE. DISCORDANDO DA CONCLUSÃO APRESENTADA POR ENTENDER QUE A AUSÊNCIA DO LACRE NÃO SIGNIFICA NECESSARIAMENTE EM CONSUMO IRREGULAR, ENTROU COM RECURSO ADMINISTRATIVO, ALEGANDO QUE O PROCEDIMENTO NÃO FOI REALIZADO DE FORMA CORRETA E QUE A SUPOSTA INFRAÇÃO NÃO TINHA OCORRIDO, O QUE ERA PROVADO PELOS VÍDEOS PRODUZIDOS, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA: 1) DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 3.673,25, 2) DETERMINAR QUE A EMPRESA SE ABSTENHA DE PROMOVER O CORTE DE ENERGIA COM BASE NO TOI N.º 9401958, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA, C) DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS REFERENTES AO TOI E D) CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR: A) A NULIDADE DO TOI N.º 9401958, B) CANCELAR A DÍVIDA GERADA PELO TOI E OBRIGAR A RÉ A SE ABSTER DE REALIZAR QUALQUER ATO DE COBRANÇA OU NEGATIVAÇÃO E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE JÁ DEVIDAMENTE AFASTADA NA SENTENÇA A QUO.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº
9401958
. EXEGESE DO ART. 592, IV DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
DE FORMA QUE É IMPOSSÍVEL A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. QUANTO A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, ESSA NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, NO RESTANTE SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)